Tribunal: TJDFT
Processo: 0701011-44.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. COOPARTICIPAÇÃO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. VALORES ILÍQUIDOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205, CC. PREJUDICIAL AFASTADA. MÉRITO. MULTA MORATÓRIA. JUROS. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, inexistente prazo prescricional específico disposto no Código Civil, aplica-se a regra geral descrita no art. 205 do dito diploma que prevê dez anos de prazo prescricional.
1.1. Na hipótese dos autos, aplica-se o prazo de prescrição decenal à pretensão de cobrança de eventuais valores devidos a título de coparticipação do beneficiário de plano de saúde, em razão da ausência de liquidez e previsão legal específica.
2. Inexistente qualquer demonstração de ilicitude ou abuso da medida, a existência de contrato escrito e a expressa determinação de aplicação de multa moratória e juros em caso de descumprimento contratual impedem a modificação daquilo que previamente restou estabelecido entre as partes, sob pena de ferimento do princípio do pacta sunt servanda.
2.1. In casu, havido o inadimplemento do réu, correta a aplicação da multa moratória e juros sobre o principal da dívida, em homenagem ao princípio da liberdade contratual.
3. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.
4. Recurso conhecido. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.